Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-80.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Pretensão do autor que contesta débitos pelos quais foi desabonado pela ré como inadimplente – Prova documental juntada pela ré inconclusiva da contratação de serviços, inclusive sobre a espécie – Divergência entre o endereço de instalação e o domicilio do autor, em municípios

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Pretensão do autor que contesta débitos pelos quais foi desabonado pela ré como inadimplente – Prova documental juntada pela ré inconclusiva da contratação de serviços, inclusive sobre a espécie – Divergência entre o endereço de instalação e o domicilio do autor, em municípios diferentes, São Paulo e Dracena, respectivamente - Contrato sem nexo com os pretensos débitos – Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes, no entanto, que não desencadeou abalo moral, se havia desabono precedente de iniciativa de outro credor – Dano moral não caracterizado (Súmula n. 385 do Col. STJ) – Procedência parcial da pretensão com a declaração de inexigibilidade – Decaimento recíproco dos demandantes, nos moldes do art. 86 "caput" do novo CPC – Rateio das custas e despesas processuais – Honorários advocatícios de sucumbência insuscetíveis de compensação (art. 85, §14, do mesmo estatuto) e arbitrados sobre o valor da condenação, em percentual – Recurso da ré provido em parte e decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual deferida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002114-80.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante FABRÍCIO ARRIAS DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-80.2017.8.26.0168 -
2
VOTO No: 35.635
APEL.No: 1002114-80.2017.8.26.0168
COMARCA: Dracena
APTE. : Telefônica Brasil S/A. e Fabrício Arrias Dias
APDO. : os mesmos
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral Pretensão do autor que contesta débitos pelos
quais foi desabonado pela ré como inadimplente Prova
documental juntada pela ré inconclusiva da contratação de
serviços, inclusive sobre a espécie Divergência entre o
endereço de instalação e o domicilio do autor, em
municípios
diferentes,
São
Paulo
e
Dracena,
respectivamente - Contrato sem nexo com os pretensos
débitos Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes,
no entanto, que não desencadeou abalo moral, se havia
desabono precedente de iniciativa de outro credor Dano
moral não caracterizado (Súmula n. 385 do Col. STJ)
Procedência parcial da pretensão com a declaração de
inexigibilidade Decaimento recíproco dos demandantes,
nos moldes do art. 86 “caput” do novo CPC Rateio das
custas e despesas processuais Honorários advocatícios de
sucumbência insuscetíveis de compensação (art. 85, §14, do
mesmo estatuto) e arbitrados sobre o valor da condenação,
em percentual
Recurso da ré provido em parte e
decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual
deferida ao autor.
A
r.
sentença
de
fls.
97/102,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização por dano moral, declarando a inexigibilidade
dos débitos de R$100,41, R$96,69 e R$99,79, determinando
a exclusão do autor de entidades arquivistas com relação
a esses débitos e condenando a ré ao pagamento da
indenização de R$5.000,00 a título de dano moral, a ser
atualizada desde a prolação e acrescida de juros de mora,
de 1% ao mês, desde o evento danoso. Reciprocamente
sucumbentes, o autor e a ré foram onerados com as custas
e despesas processuais de cada qual e honorários aos
advogados do adversário arbitrados em 10% sobre a
condenação, observada a gratuidade processual a que faz
jus o autor.
Rejeitados embargos de declaração opostos
pela ré, inconformada, interpõe recurso de apelação, ao
qual o autor interpôs apelação adesiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-80.2017.8.26.0168 -
3
A ré advoga que improcede o abalo moral
reclamado pelo autor, mormente porque ele inadimpliu
faturas de serviços prestados, daí os desabonos no
exercício regular de um direito. Afirma que o autor não
provou o dano à sua honra subjetiva e que, ademais,
existiam desabonos precedentes de iniciativa de outros
credores, Banco Bradesco S/A. e Banco Santander (Brasil)
S/A., daí o decote do dano moral, senão pela licitude dos
desabonos “sub judice”, então em razão do enunciado na
Súmula n. 385 do Col. STJ. Pretende a reforma e a
mitigação dos honorários advocatícios.
O autor, por sua vez, argumenta que o
“quantum” da indenização é insuficiente, frente aos
desabonos ao crédito, e sugere R$10.000,00. Impugna o
decaimento recíproco, porque decaiu de menor porção, no
“quantum” da indenização, circunstância pela qual a
sucumbência é toda da ré nos termos da Súmula n. 326 do
Col. STJ.
Recursos contraarrazoados.
É o relatório.
A pretensão do autor está fundada na
versão de que os débitos pelos quais foi desabonado pela
ré como inadimplente são o resultado de fraude perpetrada
por terceiro.
A ré, por sua vez, infirma a hipótese de
fraude e evoca o exercício regular de um direito em face
do
inadimplemento
de
contraprestações
de
serviços
prestados ao autor.
Tudo, em síntese, é matéria que diz com a
prova ministrada e, sob esse aspecto, a ré não se
desincumbiu dos ônus de provar a regularidade dos
desabonos ao crédito do autor, violando o disposto no
art. 373, inciso II, do CPC de 2015.
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
consequência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-80.2017.8.26.0168 -
4
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
As telas do sistema informatizado da ré
não elucidam, no máximo fazem menção ao serviço “speedy”
(fls. 61), cujo cadastro, a fls. 62, reporta que a
instalação foi feita na Rua Martins Fontes n. 248, apto.
122, Sé, São Paulo, enquanto o endereço declinado pelo
autor é o residencial na Rua Vendramin n. 1.180, Centro,
Dracena.
Sem prova crível sobre a contratação pelo
autor, a ré alinhou-se na contestação à fórmula genérica
de que a habilitação de linhas de telefonia dá-se
mediante
exame
de
documentos
originais
ou
cópias
autenticadas do interessado.
A convicção é de que os desabonos ao
crédito do autor foram indevidos, sem respaldo em
contratação e serviços efetivamente prestados.
José Carlos Barbosa Moreira, em lapidar
ensaio sob o título "Julgamento e ônus da prova",
pondera:
"Inverossímil
afigurar-se
a
hipótese
de
permanecer inerte o autor ou o réu, deixando de
aproveitar as oportunidades que se lhe abrem de produzir
prova, para calmamente aguardar que a certeza sobre o
fato seja estabelecida graças às pesquisas do juiz ou às
declarações do adversário. Entre outras razões, porque,
na maioria das vezes, a própria parte interessada é que
estará, decerto melhor que ninguém, e talvez com absoluta
exclusividade, em condições de indicar as fontes de
prova, ou de ter acesso a elas" (“in” "Temas de Direito
Processual", Ed. Saraiva, Segunda Série, 1980, págs.
73/82, n. 7).
Não obstante, o evento não trouxe ao autor
abalo moral indenizável, e sim um incômodo usual à vida
em sociedade.
Isso se deve a circunstância de que a
“resposta da consulta” reproduzida a fls. 70, 105 e 106,
de emissão do SCPC, dá conta de que os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-80.2017.8.26.0168 -
5
registrados pela ré foram disponibilizados em maio de
2013 e suspensos em julho de 2017, por força da medida
emergencial deferida “initio litis” (fls. 25/27).
Sucede que desde abril de 2009 pendia
contra o autor desabono precedente de iniciativa do Banco
Bradesco S/A., de R$32,12, excluído só em março de 2014,
daí a incidência da Súmula n. 385 do Col. STJ, cujo
enunciado impede a indenização, “verbis”: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
Tem-se que, procedente o inconformismo da
ré no tópico do dano moral, o decaimento é recíproco, em
sendo procedente a pretensão o autor no tópico da
declaração de inexigibilidade do débito.
O art. 85, §14, do novo CPC disciplina o
decaimento recíproco e veda a compensação dos honorários
advocatícios que o CPC revogado permitia. Reconhecida a
natureza alimentar dos honorários, a compensação não é
admitida e cada demandante suporta a remuneração dos
advogados do adversário quando há decaimento recíproco.
Procedente a pretensão declaratória, sem
preceito condenatório, o arbitramento dos honorários
advocatícios de sucumbência é em percentual sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, §2o, do estatuto
processual, e são dosados em 12%, atualizados desde o
ajuizamento e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês,
a partir do trânsito em julgado, sopesado o trabalho
adicional na fase recursal e ressalvada a gratuidade
processual deferida ao autor.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da ré e, por força do decaimento
recíproco, cada demandante suportará as custas e despesas
que adiantou e pagará honorários arbitrados aos advogados
do adversário, ressalvada a gratuidade a que faz jus o
autor.
CERQUEIRA LEITE
Relator